Tribunal: TJDFT
Processo: 0760067-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0760067-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA IVO FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, de modo a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a recorrente comprovou renda mensal líquida superior a R$ 15.687,74 e alegou que após gastos com clínica de reabilitação, plano de saúde, colégio da filha, clínica odontológica e psicoterapia do filho, fica ainda com aproximadamente R$ 10.841,00 para pagamento de contas de água, luz, internet, comida e outras despesas. Assim, considerando a existência de elementos que sugerem a capacidade de suportar as despesas do processo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento, e a ausência de comprovação de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito